Tribunal: STF
Processo: CC 8475
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado por Sandra Patricia Bezerra Rocha em face do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho, no qual se pleiteia a definição do juízo competente para a execução de crédito trabalhista. Segundo consta da exordial,

“no presente caso, o STJ, por meio de conflito de competência, indicou a competência da Justiça do Trabalho para a execução de créditos trabalhistas de natureza extraconcursal após exaurido o Stay period. Ocorre, entretanto, que o TST, ao julgar Recurso de Revista protocolado pela executada, alegou que a competência seria da Justiça Comum, criando-se um conflito negativo de competência.” (e-doc. 1, fl. 1). 

A suscitante aduz que 

“[a] controvérsia em análise envolve a execução de um crédito trabalhista de natureza extraconcursal, cujo fato gerador é posterior ao pedido de recuperação judicial da empresa Endicon Engenharia de Instalações e Construções S.A. (Processo nº 0825116- 46.2021.8.14.0301, 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA).
 O vínculo empregatício que originou o crédito de R$ 63.291,37, com trânsito em julgado em 27/09/2022, perdurou de 08/07/2021 a 04/02/2022, período integralmente posterior ao deferimento da recuperação judicial (28/04/2021). Essa circunstância classifica o crédito como extraconcursal, nos termos dos artigos 67 e 84 da Lei nº 11.101/2005.
Ocorre que, após o término do stay period, a tentativa de execução na 6ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE foi frustrada, criando um impasse de competência que se arrasta até o momento, deixando a credora em um limbo jurídico.” (e-doc. 1, fls. 1-2).  

Defende que 

“O STJ, órgão constitucionalmente incumbido de dirimir conflitos de competência entre a Justiça Comum e a Trabalhista (art. 105, I, 'd', CF), consolidou sua posição em diversos julgados. A tese central é clara: exaurido o stay period, a execução de crédito extraconcursal deve prosseguir na Justiça do Trabalho, sendo vedado ao juízo da recuperação interferir nos atos constritivos, salvo em situações excepcionalíssimas envolvendo bens de capital. 
Apesar da clareza da posição do STJ, a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme relatado, cria um vácuo jurisdicional. Ao devolver a competência ao juízo universal ou ao próprio STJ, o TST não apenas ignora a tese vinculante estabelecida pelo guardião da legislação federal, mas também gera uma situação de negativa de prestação jurisdicional, em flagrante prejuízo à credora.” (e-doc. 1, fl. 2). 

Nessa linha, alega a suscitante que 
 
“A decisão do STJ em um conflito de competência é soberana e deve ser observada por todas as demais instâncias. 
O Tribunal Superior do Trabalho, ao prover o Recurso de Revista, acabou por esvaziar, na prática, os efeitos vinculantes inter partes da decisão proferida pelo STJ, não recorrida (a empresa Endicon, parte executada não ingressou com Recurso Extraordinário após ter seu Conflito de Competência, protocolado no STJ, improvido) o que, na prática, gerou um efeito incompatível com o sistema constitucional de repartição de competências. Isto, porque, a decisão do TRT-20 apenas havia aplicado, por obediência judiciária, a decisão do STJ, e o Recurso de Revista buscou atacar, em última análise, a decisão do STJ.
(...)
A estagnação executiva é fruto de uma indevida resistência em aplicar o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. A competência para realizar os atos de constrição e satisfazer o crédito extraconcursal da exequente é, inequivocamente, da 6ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE.” (e-doc. 1, fls. 2-3). 

Ao final, requer a concessão de medida liminar, para 

“determinar o imediato prosseguimento da execução trabalhista no processo nº 0001067- 62.2024.5.20.0006 perante o juízo da 6ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE, autorizando-o a praticar todos os atos constritivos necessários à satisfação do crédito extraconcursal, incluindo o bloqueio de ativos financeiros, bem como determinando a manutenção e o resguardo de eventuais valores que já tenham sido objeto de constrição judicial, até o julgamento definitivo deste incidente, respeitada a cooperação jurisdicional prevista no CPC. Assim não entendendo, requer, ao menos, que se suspensa eventual liberação de valores já bloqueados pela Justiça do Trabalho (execução já garantida).” (e-doc. 1, fl. 14).
 
No mérito, pugna pela 

“procedência deste conflito para declarar, de forma definitiva e com eficácia vinculante, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a execução de créditos trabalhistas extraconcursais após o exaurimento do stay period, independentemente da pendência do processo de recuperação judicial da devedora, vedando-se ao juízo recuperacional cível a interferência ou o sobrestamento de tais atos, salvo nos casos estritamente previstos em lei para bens de capital essenciais e mediante cooperação jurisdicional fundamentada” (e-doc. 1, fl. 14).
  
É o relatório. Decido. 
Compulsados os autos, verifico que não se encontra configurada hipótese de apreciação do conflito por este Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “o”, da Constituição Federa, o qual dispõe in verbis:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;”

Isso porque, in casu, conforme relata a própria suscitante, o conflito de competência, em verdade, se deu entre juízes vinculados a tribunais diversos, isto é, entre o Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA (perante o qual se processa a recuperação judicial - Processo nº 0825116-46.2021.8.14.0301) e o juízo da 6ª Vara do Trabalho de Aracaju-SE (onde tramita a reclamação trabalhista n.º 0001067- 62.2024.5.20.0006), o qual foi proposto pela empresa ora interessada, ENDICON Engenhara de Instalações e Construções S.A. (em recuperação judicial), e tendo como interessada Sandra Patrícia Bezerra Rocha, ora suscitante.  
Exatamente por isso, o aludido conflito foi submetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, conforme o preceitua o artigo 105, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal, o qual, no exercício dessa sua atribuição constitucional, decidiu pelo não conhecimento do conflito, nos autos do CC nº 211.566/PA, por entender que “a deliberação do r. juízo laboral não invadiu, a teor da orientação jurisprudencial supracitada, a competência do r. juízo da recuperação judicial” (e-doc. 5, fl. 767). 
Registre-se que a referida do decisão do e. STJ, em sede de conflito de competência, foi publicada em 07/04/2025 e transitou  em julgado em 07/05/2025 (cf. e-doc. 5, fls. 772 e 775). 
Inviável falar-se, destarte, em novo conflito de competência, agora instaurado perante esta Suprema Corte, com vistas a obter-se uma revisão da decisão proferida por aquele Tribunal Superior, porquanto ausente hipótese ensejadora de intervenção do Supremo Tribunal Federal, no caso.
Conforme já referido, apenas “conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal” serão apreciados por esta Suprema Corte, por força do disposto pela Constituição Federal (artigo 102, inciso I, alínea “o”).
Ademais, não é possível que a parte que figurou como interessada perante o Superior Tribunal de Justiça, no aludido conflito positivo de competência, depois de proferida decisão neste, venha a suscitar incidente similar, agora perante o STF. Possível seria a interposição de recurso contra o acórdão proferido pelo STJ, na apreciação daquele conflito, o que não foi feito. 
Essa impossibilidade, aliás, já foi sucintamente analisada nos autos da Pet. nº 1.300-0/RJ, pelo eminente relator, o Ministro Néri da Silveira, que assim se manifestou, ao longo da fundamentação do voto que então proferiu, in verbis:  

“Não é cabível pretender-se a existência de conflito de competência entre o STJ, ao assim decidir no exercício de sua competência para processar e julgar conflito entre tribunal não superior e juízes (CF, art. 105, I, d), e os mesmos órgãos judiciários objeto do conflito perante ele suscitado.
Não há, pois, aqui, em decorrência dessa decisão do STJ, ver caracterizado conflito de competência enquadrável no art. 102, I, letra o, da Constituição, a ser conhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Da decisão do STJ cabia, eventualmente, recurso extraordinário, se presentes os pressupostos a essa irresignação; não, porém, novo conflito de competência, agora a ser dirimido pelo STF” (Segunda Turma, DJ de 6/4/01). 

Ademais, ressalte-se ser pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto ao rigor com que aprecia hipóteses de conflitos de competência submetidos à sua análise, citando-se, para exemplificar, o seguinte trecho de Questão de Ordem decidida nos autos do CC nº 7.094, Tribunal Pleno, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence (DJ de 4/5/2001): 

“Conflito positivo de competência: inexistência. Ainda quando não haja entre eles o vínculo de superposição jurisdicional - bastante a ilidir a caracterização do conflito -, para que um conflito positivo se configurasse seria necessário que ambos os órgãos jurisdicionais - da mesma ou diversa gradação judiciária - explicitamente ou implicitamente se afirmassem competentes para decidir, num dado processo, da mesma questão, em decisão do mesmo grau: assim, quando Juiz e Tribunal - desvinculados entre si - se pretendam originariamente competentes para conhecer de determinada causa e julgá-la”. (grifou-se). 

Na mesma linha, confiram-se os seguintes julgados:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE TRIBUNAL SUPERIOR E OUTROS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para que seja instaurada a competência do Supremo Tribunal Federal, é indispensável que esteja em conflito a competência de Tribunal Superior, para o julgamento da ação a ser examinada, nos termos do art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça exerceu sua jurisdição constitucional ao examinar conflito de competência lá ajuizado. Não está em discussão a competência de qualquer outro órgão judiciário para fazê-lo. 3. Conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (CC nº 7.730-AgR, Tribunal Pleno Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 07/12/2011 - grifou-se).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O JUÍZO DA 14ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP. AUSÊNCIA. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para que fosse instaurada a competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República, seria necessário que o Superior Tribunal de Justiça tivesse se declarado competente ou incompetente para conhecer de determinada ação, conforme exige o art. 115 do Código de Processo Civil. 2. A Relatora do Conflito de Competência n. 120.972/SP no Superior Tribunal de Justiça exerceu sua jurisdição constitucional ao examinar conflito de competência lá ajuizado e deferir a medida liminar requerida.  3. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (CC nº 7.778-AgR, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 14/03/2013 - grifou-se). 

Não há, in casu, decisão em que o Superior Tribunal de Justiça tenha se declarado competente ou incompetente para julgar a causa (de origem), para a caracterização do alegado conflito de competência com a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (no RR nº 0001067-62.2024.5.20.0006), a ser dirimido pelo STF, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “o”, da CF.  
Desse modo, verifico que a ora suscitante pretende, na realidade, trazer à análise do Supremo Tribunal Federal, por meio de conflito de competência, os fundamentos de decisão proferida por Tribunal Superior com a qual não concorda (seja a do STJ, no bojo do CC nº 211.566/PA - e-doc. 5, fls. 765-767; seja a do TST, nos autos do RR nº 0001067-62.2024.5.20.0006 - e-doc. 6, fls. 2-7). O instrumento do conflito de competência não pode, contudo, ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos da firme jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE TRIBUNAL SUPERIOR E OUTROS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para que seja instaurada a competência do Supremo Tribunal Federal, é indispensável que esteja em conflito a competência de Tribunal Superior, para o julgamento da ação a ser examinada, nos termos do art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça exerceu sua jurisdição constitucional ao examinar conflito de competência lá ajuizado. Não está em discussão a competência de qualquer outro órgão judiciário para fazê-lo. 3. Conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (CC nº 7.730-AgR, Tribunal Pleno Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 07/12/2011 - grifou-se).

“COMPETÊNCIA – CONFLITO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. Ausente conflito de competência da espécie descrita no artigo 102, inciso I, alínea ‘o’, da Carta da República, descabe a formalização do instrumental originário, sob pena de este servir como sucedâneo recursal.” (CC nº 7.799-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 05/06/2014 - grifou-se).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OS JUÍZOS DA 14ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP, 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO, 16ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSTRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA E TJDFT. AUSÊNCIA. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para instaurar a competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República, é necessário que o Superior Tribunal de Justiça se declare competente ou incompetente para conhecer de determinada ação. Precedentes. 2. A atuação do Superior Tribunal de Justiça na Rcl 2771 deu-se no campo exclusivamente recursal, in casu para a preservação de sua competência constitucional para julgamento de recurso especial. 3. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (CC nº 7.252, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 03/12/2018). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALEGADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (CC nº 8.457-AgR, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 03/11/2025 - grifou-se)). 

Ante o exposto, não conheço do suscitado conflito de competência (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido de liminar.
Tendo em vista o manifesto descabimento deste conflito de competência, determino a baixa imediata dos autos e a certificação do trânsito em julgado.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente